Tribunal: TJDFT
Processo: 0729398-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 528, §7o, DO CPC. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL. CASO CONCRETO. CONDUTA OMISSIVA. CONTUMÁCIA DO DEVEDOR. ACÚMULO DE NOVAS PARCELAS AO LONGO DE CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teor do art. 528, §7o, do Código de Processo Civil, a prisão civil pode ser decretada quando houver inadimplemento da obrigação alimentícia correspondente aos três meses anteriores ao ajuizamento da ação e daquelas que se vencerem no curso do processo. Essa a situação dos autos em que, ao tempo do ajuizamento da ação, o débito correspondia aos três meses imediatamente anteriores.
2. Contudo, com o decorrer do tempo e a contumácia do devedor, foram-se acumulando novas parcelas vencidas e não pagas. A contumácia do agravante já perdura por mais de cinco anos e, por isso, a dívida alcançou valores elevados. Porém, sua própria conduta omissiva para com suas obrigações paternas não pode servir de justificativa para afastar o decreto prisional.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.